Tribunal: TJES
Processo: 5005103-12.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005103-12.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAQUE DE JESUS COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005103-12.2025.8.08.0006
Origem
:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
RECORRIDO
:
IZAQUE DE JESUS COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO DE 180 DIAS. ARTIGO 282, § 6º, II, DO CTB. LEI Nº 14.229/2021. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CITAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DA HABILITAÇÃO POR CERCA DE 24 MESES. RESTRIÇÃO SEVERA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$3.000,00. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. JUROS DE MORA FLUIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo cumulada com reparação por danos morais proposta por IZAQUE DE JESUS COSTA contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) com o objetivo de obter a desconstituição do Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD) nº 2023-LG7WQ e a reparação pecuniária pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados. Alega IZAQUE DE JESUS COSTA, em sua petição inicial, que foi instaurado em seu desfavor procedimento administrativo de cassação baseado em infrações de trânsito cujos processos de multa encerraram-se definitivamente em 19/12/2022. Para tanto, sustenta a parte requerente que a autarquia expediu a respectiva notificação da penalidade apenas em 22/06/2023, quando já ultrapassado o limite temporal de 180 dias previsto em lei, operando-se a decadência do direito de punir da Administração. Por fim, busca a parte demandante a declaração de nulidade definitiva do feito punitivo e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de sua CNH por aproximadamente 24 meses.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: "
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de: Reconhecer a decadência do direito de punir do DETRAN/ES no Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD) nº 2023-LG7WQ, cujos efeitos foram alcançados pelo cancelamento administrativo promovido pela Autarquia (fato superveniente), e determinar o CANCELAMENTO definitivo de todos os seus efeitos, com base na tese autoral da decadência, confirmando a situação atual do PCDD nº 2023-LG7WQ. Condenar o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) a pagar ao Requerente, IZAQUE DE JESUS COSTA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação. O índice da taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95
."

3. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, haja vista o cancelamento administrativo do procedimento de cassação impugnado; no mérito, defende a estrita legalidade de sua conduta e aduz a inexistência de danos morais, sob o argumento de que a situação traduz mero aborrecimento banal e percalço quotidiano da vida em sociedade; acrescenta que o recorrido deu causa ao evento por sua omissão em não apresentar defesa na esfera administrativa e, subsidiariamente, pede a minoração do
quantum
indenizatório e a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento judicial. Por outro lado, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral do recurso, sustentando o acerto da sentença fustigada e aduzindo que a privação indevida do direito de dirigir por dois anos feriu de morte a sua dignidade e gerou dano presumido (
in re ipsa
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a desconstituição administrativa do procedimento punitivo efetuada pelo DETRAN/ES após a citação judicial enseja a extinção do processo por perda do objeto ou se remanesce o interesse de agir quanto aos danos morais; e
(ii)
estabelecer se o descumprimento do prazo de 180 dias para a expedição da notificação de cassação configura ato ilícito e gera o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais decorrentes do bloqueio bienal da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Preliminar de Perda Superveniente do Objeto: Rejeita-se a prefacial de extinção do feito sem julgamento de mérito invocada pela autarquia ré. O exame cronológico dos autos revela de forma inequívoca que o cancelamento administrativo do PCDD nº 2023-LG7WQ ocorreu tão somente em 26/09/2025, marco temporal posterior ao ajuizamento da presente demanda judicial (02/09/2025) e diretamente motivado pela citação do ente público. Desse modo, se o cancelamento voluntário do ato ilegal opera a perda do objeto quanto à obrigação de fazer (anulação), o interesse de agir do jurisdicionado remanesce hígido e inabalável no tocante à apreciação dos danos morais, cujos efeitos lesivos já haviam se projetado de forma irreversível na sua órbita subjetiva durante o período em que a penalidade nula esteve em vigor.

6. No mérito, exsurge evidente o vício de legalidade que inquinou o procedimento administrativo sancionatório promovido pelo DETRAN/ES. Com o advento da Lei nº 14.229/2021, o artigo 282, § 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro instituiu prazo decadencial peremptório de 180 (cento e oitenta) dias para que a Administração Pública expeça a notificação da penalidade de cassação, contado a partir do encerramento da instância da infração que lhe deu causa.
In casu
, as provas demonstram que o processo de multa base findou-se em 19/12/2022, fixando o termo final do prazo em 17/06/2023. Tendo a referida notificação punitiva sido expedida tão somente em 22/06/2023, restou consumada de pleno direito a decadência do poder punitivo estatal, revelando-se nulo o prosseguimento dos atos restritivos.

7. A conduta da autarquia ré, ao impor o bloqueio da habilitação do condutor ancorada em procedimento fulminado pela decadência jurídica, configura nítida falha na prestação do serviço público e rende ensejo à responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República. A privação indevida e forçada do direito de dirigir por aproximadamente 24 meses (de 04/09/2023 a 26/09/2025) desborda por completo dos meros dissabores quotidianos, interferindo severamente na esfera da dignidade humana, da liberdade de locomoção e do bem-estar anímico do cidadão. Trata-se de dano moral caracterizado
in re ipsa
(presumido), ínsito à gravidade do próprio ato ilícito perpetrado pela Administração, o qual dispensando comprovação de sofrimento íntimo face à flagrante violação de direitos da personalidade.

8. No tocante à quantificação do dano, o valor fixado pelo Juízo de origem em R$3.000,00 (três mil reais) revela-se comedido e em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A verba observa o viés pedagógico-punitivo da reparação e atenta para a vedação ao enriquecimento sem causa, situando-se, inclusive, aquém da média adotada pelas Turmas Recursais deste Estado para bloqueios indevidos de longa duração. No que concerne aos juros de mora, mantém-se o termo inicial a partir da citação judicial, haja vista tratar-se de responsabilidade decorrente de ato administrativo ilícito, cuja fixação operada na sentença não comporta alteração em sede de recurso exclusivo do réu, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pecuniária imposta, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Deixa-se de condenar o DETRAN/ES ao pagamento de custas processuais processadas nesta instância revisional, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública Estadual pelo artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)